Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL PÚBLICO. EVOLUÇÃO DO ESTADO DO PACIENTE RESULTANDO NA DESNECESSIDADE DE UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA TUTELA E CONSEQUENTE JULGAMENTO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO A PARTIR DE SUA INTIMAÇÃO. TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, entendendo pela perda superveniente do interesse de agir porque se trata de pedido de obrigação de fazer – transferência da parte autora para UTI da rede pública – e a evolução do estado de saúde do paciente resultou na desnecessidade de internação em UTI. Sustenta que em 30/06/2020 a Defensoria Pública enviou e-mail à Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal (CRIH) solicitando a transferência da parte recorrente para UTI da rede pública; na mesma data o Hospital das Clínicas, estabelecimento privado em que a parte recorrente havia sido atendida, também enviou e-mail à Central de Regulação requerendo leito de UTI. Expõe que a tutela antecipada foi deferida e a parte recorrida foi intimada em 1°/07/2020. Assim, defende que o mérito deveria ser apreciado, condenando-se o Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares desde 30/06/2020 a 02/07/2020. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a custear as despesas no Hospital das Clínicas, no período de 30/06/2020 a 02/07/2020.
II. Dispõe o art. 322 do Estatuto Processual Civil que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação. Nas demandas de saúde é frequente a alteração de estado, como a melhora ou piora da situação do paciente, sendo necessário interpretar o pedido considerando essa dinâmica, como, ademais, preceitua o art. 493 do Código de Processo Civil. Com maior razão porque nos Juizados Especiais o juiz não está adstrito com rigor ao pedido inicial, pois está expressamente autorizado a decidir por equidade (artigo 13 da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 27 da Lei 12.153/2009). Ademais, apesar do destaque feito na inicial à necessidade de internação na UTI, dadas as condições de saúde da parte recorrente no momento da propositura da ação, também há pedido concernente a “todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, apartamentos, enfermaria etc.) a expensas” da parte recorrida. Por derradeiro, entende-se que a obtenção do bem da vida que ao fim se almejava – internação em hospital da rede pública – não conduz à perda superveniente do interesse de agir, porquanto necessário confirmar ou revogar a tutela de emergência concedida, além de definir as responsabilidades pelas despesas ocorridas anteriormente. Nesse sentido, cito os precedentes: (Acórdão 1294192, 07133266820208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205046, 07225621520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
III. No que toca à questão de fundo, assiste parcial razão à parte recorrente. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de internações, medicamentos, procedimentos médicos e cirúrgicos necessários. Outrossim, a Lei Orgânica do DF (artigo 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados preferencialmente pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
IV. No caso, a parte recorrente narra que, por precisar de atendimento emergencial, buscou primeiramente o atendimento no hospital da rede particular, no qual não houve internação em UTI, embora constatada a necessidade. Nesse primeiro momento não há que se falar em mora do ente público, primeiramente porque não comprovado o requerimento de inscrição na Central de Regulação, uma vez que o documento ID 21043031 não apresenta data e não foi juntado aos autos o e-mail em que a Defensoria Pública teria solicitado a inscrição. Ademais, não estavam presentes os requisitos para inscrição da parte recorrente na Central de Regulação de Leitos Hospitalares pela via administrativa (ID 21043042). Desse modo, a mora estatal exsurge a partir da intimação acerca da decisão judicial que determinou a internação da parte recorrente em hospital público ou particular a ser custeado pela parte recorrida, o que ocorreu no dia 1°/07/2020 (ID 21043040). Assim, deve o Distrito Federal responder pelas despesas hospitalares a partir desse momento até a transferência da parte recorrente para o hospital público.
V. O entendimento desta Turma Recursal é de que “A tabela do SUS não deve ser aplicada aos débitos provenientes de internação em UTI de instituição hospitalar privada, mormente quando se deu em razão da ausência de leitos públicos disponíveis, porquanto o hospital particular não firmou qualquer contrato ou convênio com o Sistema Único de Saúde e os serviços não foram prestados nessa condição.” (Acórdão 1250976, 00327897020168070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Registra-se que apesar de o Supremo Tribunal Federal ter admitido a Repercussão Geral acerca da matéria (Tema 1033), o mérito ainda não recebeu julgamento e não há determinação de suspensão processual.
VI. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal na obrigação de custear as despesas decorrentes da internação da parte recorrente perante o Hospital das Clínicas desde o dia 1°/07/2020 até 02/07/2020.
VII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55).